Tribunal: STF
Processo: MS 35894
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO STF. ALEGADA OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO RELATÓRIO DA ADI 5039/RO. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015). PRECEDENTES.



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.